Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714548-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGOR ASER SOUSA FREITAS IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por IGOR ASER SOUSA FREITAS contra ato do(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do(a) DIRETOR(A) PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP. O impetrante alega que: 1) participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de médico do Distrito Federal, na função pública temporária de médico generalista (Edital n. 09/2025); 2) ficou classificado na 5a posição para candidatos negros e na 65a posição para ampla concorrência; 3) não foi convocado ao argumento de que teve vínculo com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF há menos de 12 meses; 4) outros candidatos nas mesmas condições foram convocados (Nelson Pereira de Souza e Bruno Soares Souza); 5) tem direito líquido e certo à convocação, pois cumpriu todas as etapas do processo seletivo, assim como os demais candidatos classificados e convocados; 6) “o princípio da isonomia garante, em breves palavras, que a lei deve tratar todas as pessoas de forma igualitária”; 7) a probabilidade do direito decorre dos fatos e documentos anexados aos autos; e 8) a sua não convocação imediata lhe traz perdas financeiras e prejudica “o atendimento e a assistência à saúde da população do Distrito Federal”. Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar às autoridades impetradas que procedam à sua convocação imediata. No mérito, a confirmação da liminar. Custas recolhidas (ID 70818495). É o relatório. DECIDO. A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. Conforme narrado pelo próprio impetrante, a sua não convocação decorreu da existência de vínculo com a SES/DF há menos de 12 meses. Tal fato não foi negado pelo impetrante, que se limitou a afirmar que outros candidatos foram convocados apesar de estarem na mesma situação. O edital do processo seletivo, ao tratar da inscrição (item 3), assim prevê: “3. DA INSCRIÇÃO 3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer a Lei Distrital no 4.266, de 11 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Distrital no 5.240, de 16 de dezembro de 2013 e este Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 3.1.1 O candidato não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, conforme art. 9o, III, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, da Lei Distrital no 4.266, de 2008, alterada pela Lei Distrital no 5.240, de 16 de dezembro de 2013.” (ID 70818485) – grifou-se Dessa forma, ao menos em cognição sumária, conclui-se que não houve ilegalidade na falta de convocação do impetrante. Ressalte-se que o fato de haver outros candidatos que, embora na mesma condição, foram convocados para o exercício da função pública não legitima a convocação do impetrante. Poderá, entretanto, resultar na extinção do vínculo desses candidatos com a SES/DF, por terem descumprido requisito para a inscrição no processo seletivo. INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para prestarem informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator